Tribunal: TJMT
Processo: 0028464-45.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028464-45.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BRAGA ADVOGACIA S/C - ME - CNPJ: 01.917.120/0001-10 (APELADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVADE AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS – ILEGALIDADE - COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se ilegal o ato da Fazenda Pública que condiciona a emissão de notas fiscais ao pagamento de débitos fiscais, visto que aquela dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e de
Apelação
interposta pelo
Município de Cuiabá
em face da r. sentença que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental qual teve trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela empresa
Jorge Luiz Braga Advocacia S/C Ltda,
contra ato do
Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá,
cuja pretensão reside na abstenção de vinculação da emissão de notas fiscais da impetrante ao pagamento de supostas obrigações tributárias com o mencionado Município.

A ordem foi deferida sob a seguinte deliberação: “JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural e concedo a segurança postulada para declarar a ilegalidade da conduta do Impetrado de condicionar a emissão das Notas Fiscais de Serviços da Impetrante ao pagamento de débitos mantidos com o Município de Cuiabá/MT, confirmando, assim, a liminar concedida.” (id. 2855558).

Insurge o Município de Cuiabá pugnando pela reforma da r. Sentença com impugnação expressa à parte desta que afastou a preliminar de inépcia da inicial, fundamentando no disposto no art. 295, Párágrafo único, do antigo Código de Processo Civil, ao entendimento de que, da simples leitura da exordial, constata-se que esta preenche os requisitos exigidos no art. 282 do Código de Proceso Civil/1973, portanto, não é inépta.

Todavia, assevera o recorrente que não houve pedido expresso de declaração da ilegalidade do ato impugnado, consistente no condicionamento de emissão das notas fiscais de serviços ao pagamento de débitos juntos ao ente municipal em referência.

E, assim, acrescenta: “E, não havendo pedido, “é imperioso reconhecer a inépcia da inicial nos termos do artigo 295, § único, do CPC/73, e 330, § 1o, I, do CPC/2015: “Considera-se inepta a petição inicial quando: I- lhe faltar pedido ou causa de pedir”.” (id. 2855732).

Portanto, ao argumento de que não há pedido de mérito, pugna o apelante pelo provimento do vertente recurso com o escopo de ser reformada a r. Sentença e, por consequência, a extinção do processo sem julgaento do mérito.

Sem contrarrazões. (id. 28557333.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de

Reexame Necessário

e Recurso de Apelação interposto pelo

Município de Cuiabá

em face da sentença que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental qual teve trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela empresa
Jorge Luiz Braga Advocacia S/C Ltda,
contra ato do
Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá,
cuja pretensão reside na abstenção de vinculação da emissão de notas fiscais da Apelada ao pagamento de supostas obrigações tributárias com o mencionado Município.

Inicialmente, faço a análise da preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelo Apelante.Como relatado, trata-se de

Reexame Necessário

e Recurso de Apelação interposto pelo

Município de Cuiabá

em face da sentença que concedeu a segurança nos autos da Ação Mandamental qual teve trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela empresa
Jorge Luiz Braga Advocacia S/C Ltda,
contra ato do
Secretário Municipal de Finanças de Cuiabá,
cuja pretensão reside na abstenção de vinculação da emissão de notas fiscais da Apelada ao pagamento de supostas obrigações tributárias com o mencionado Município.

Da Inépcia da Petição Inicial

O Recorrente arguiu inépcia da inicial, sob o argumento de que em nenhum momento há pedido de “declaração da ilegalidade do ato Impetrado de condicionar a emissão das notas fiscais de serviços ao pagamento de débitos mantidos com o ente municipal”.

Da análise dos autos, entendo que a alegação não prospera, porque a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional.

No caso dos autos, ao analisar a petição inicial, é possível identificar as partes, a causa de pedir e o pedido, tanto é assim, que o Município demandado formulou defesa contrária ao pedido, nos limites em que fora proposto.

Desse modo, entendo que os fundamentos expostos na inicial demonstram logicamente a pretensão da parte autora. Dessarte, tenho que não está presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 330, §1o do CPC/2015, a ensejar a inépcia da inicial.

Posto isso, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O fato jurídico processual retrata que o ato do agente administrativo tributário é censurável, uma vez que para autorizar a impressão de talonários de notas fiscais, condiciona ao pagamento de débitos fiscais.

A atitude do Fisco, além de afrontar princípios constitucionais do devido processo civil, livre exercício da atividade comercial, e o da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário, vulnera, sobremaneira, a súmula 547 do STF que assim prescreve, in verbis:

“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça as suas atividades profissionais.”

A nota fiscal como é do conhecimento solar, faz parte do exercício das atividades comerciais da empresa Apelada e, havendo a recusa de sua liberação, indubitavelmente se acarretará no prejuízo comercial, com efeitos de natureza patrimonial e social.

Ademais, a súmula 323 também do STF prescreve que não se pode condicionar qualquer pagamento ao fisco, a apreensão de mercadorias ou por analogia ao caso presente, deixar de expedir notas fiscais.

Nessa mesma senda, não pode o Município condicionar a expedição de talonários de notas fiscais ao prévio pagamento de tributos, pois, além de constituir coação, impede ao contribuinte discutir o débito, caracterizando, pois, o cerceamento de defesa.

Deve, pois, o Município buscar os meios próprios para a obtenção de seu crédito. Por outro lado, a atividade econômica do contribuinte, não pode ser obstada por causa da recusa da administração pública de propiciar os meios para a emissão dos referidos talonários, sem os quais, seria impossível o exercício de suas funções.

Como se pode observar, no caso vertente, a empresa Apelada é contribuinte, e como tal, necessita possuir talonários de notas fiscais a fim de exercer suas atividades, pois sem tais documentos está impedida de comerciar.

Da mesma forma, a legislação exige a utilização de notas ou cupons fiscais para que o prestador de serviços possa atuar no mercado, portanto, impedir este de emiti-la é impedi-lo de exercer suas atividades.

Neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - FISCO MUNICIPAL - RECUSA NA EXPEDIAÇÃO DE TALONÁRIOS FISCAIS - AUTORIDADE COATORA ILEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA E CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO E, EM REEXAME, SENTENÇA RATIFICADA. Constitui abuso de poder da autoridade administrativa a recusa de autorização para impressão de talonários fiscais indispensáveis à atividade do contribuinte quando utilizada como meio de coerção para pagamento de tributo pendente”. (Apelação / Remessa Necessária 10245/2006, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/06/2006, Publicado no DJE 04/07/2006).

“TRIBUTÁRIO. ICMS. INADIMPLEMENTO DA EXAÇÃO. IMPEDIMENTO À EXPEDIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTAS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À ATIVIDADE COMERCIAL.

I - A negativa de autorização à impressão de talonários de notas fiscais, que, em última análise, agride o livre exercício da mercancia, não é o procedimento cabível para compelir o contribuinte a pagar o débito. Precedentes: REsp no 736.912/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/03/2006 e REsp no 16.953, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, DJ de 25/04/1994.

II - Recurso especial improvido”. (STJ, Processo REsp 798842 MT 2005/0188741-8, Relator: Ministro Francisco Falcão, Julgamento: 25/04/2006, Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma, Publicação: DJ 25/05/2006 p. 179).

Por derradeiro, repiso que, a conduta da Fazenda Pública Municipal em proibir a impressão de notas fiscais, como medida coercitiva ao pagamento do tributo, viola direito líquido e certo do apelado, dentro do preconizado pela Lei n.o 1.533/51 e pela Carta Constitucional, desta forma, perfeitamente sanável pela via estreita do Mandado de Segurança.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020